Tribunal: STF
Processo: Pet 7063
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA QUESTÃO DE ORDEM NA PETIÇÃO. DECLÍNIO ANTERIOR DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. DECISÃO DA SEGUNDA TURMA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. NULIDADES DOS ATOS DECISÓRIOS E REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CABE AO JUÍZO COMPETENTE O PRONUNCIAMENTO INAUGURAL DA MATÉRIA. FATO SUPERVENIENTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E REVOGAÇÃO DO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DO RECORRENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Em sessão realizada em 1°/8/2017, ao examinar o agravo regimental interposto pelo agravante, a Segunda Turma desta Corte, para além de reconhecer a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, revogou a custódia preventiva, impondo, em substituição, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão do exercício da função de Procurador da República.



    II - Sobreveio o trânsito em julgado do referido acórdão em 27/3/2018 (e-doc. 99). 



    III - O exame da nulidade dos atos decisórios e da necessidade de manutenção das medidas cautelares deve ser realizado pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância. 



    IV - A rejeição ulterior da peça acusatória pelo tribunal de origem descortina genuína falta de interesse na obtenção de pronunciamento acerca da licitude de provas, uma vez que não terá qualquer resultado prático em favor do recorrente.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.